Tribunal: TCU
Processo: 002.998/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5912/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 002.998/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Shigueo Uehara (XXX.459.668-XX); Clarice dos Santos Pereira (XXX.346.338-XX); Claudia Palubinskas de Barros (XXX.455.248-XX); Consuelo Peres Scalfaro (XXX.172.598-XX); Gladis Martins Schuller (XXX.830.808-XX); Magda Cesar Chakur Brum (XXX.215.408-XX); Maria Barbosa de Melo Riviel (XXX.212.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Ministério da Economia que, na hipótese de desconstituição das decisões favoráveis às entidades de classe, no âmbito dos MS 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, faça cessar os pagamentos do Bônus de Eficiência e Produtividade aos pensionistas de Nelson Schuller, Eunice Toshiko Ota Uehara, Sylvio Rodrigues Pereira e de Sergio Scalfaro.